Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO VISANDO À ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do réu, quando o contexto probatório se mostra frágil e dúbio para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar a decisão condenatória.
2. Não sendo possível, pelos subsídios processuais, a absolvição com base no inciso IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) do artigo 386 do CPP, correto o decreto absolutório com fulcro no inciso VII (não haver prova suficiente para a condenação) do mesmo artigo.
3. Recurso conhecido e desprovido.